Tribunal: TJSP
Processo: 1057219-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057219-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS
RENAN DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Igor Alves da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 2/10
VOTO No: 30.053
APELAÇÃO No: 1057219-28.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CYNTHIA THOMÉ
APELANTE: DENIS RENAN DE OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso público. Soldado da Polícia Militar. Fase de
investigação social. Situação que não se amolda às
hipóteses do edital. Reintegração no certame. Dano
moral inocorrente. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação para tornar sem efeito ato que considerou o autor inapto e o excluiu
de concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar, com
pedido de indenização por danos morais, contra o que ele recorreu sustendo ausência de
motivação e razoabilidade do ato administrativo.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 458/464.
É o relatório.
DENIS RENAN DE OLIVEIRA inscreveu-se em concurso
público para provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe para o QPPM (Quadro
de Praças de Polícia Militar), divulgado pelo Edital no DP-2/321/18 da Diretoria de
Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 3/10
Fundamenta em que, após aprovação nas demais fases, foi
considerado inapto na fase de investigação social, que entende ter sido de forma
totalmente descabida, por ter sido excluído sem possuir qualquer Sentença Penal
condenatória transitada em julgado, ou registro Policial/Processual em seu desfavor.
Por entender inexistir razão para ser considerada inapto nessa
fase do concurso, depois de aprovação inclusive na rigorosa avaliação psicológica,
ajuizou esta ação para se anular o ato administrativo da reprovação na investigação
social, possibilitando a parte autora a nomeação e posse no cargo de maneira
definitiva., com pedido de indenização por danos morais, julgada improcedente.
Com a devida vênia, procedente o inconformismo do autor.
Importa observar, ante do mais, não se cuidar de ingerência em
decisão da Administração, pois apenas se cuida de controle de legalidade, afinal, em
regra, atos administrativos não podem ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário por se
limitar sua atuação à análise de aspectos formais e de legalidade, com boa cabida aqui
para análise da existência, ou não, de ofensa ao Edital, pela apelante, a justificar seu
afastamento do referido concurso.
Vale referir lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO, que, ao analisar a adstrição da Administração Pública ao princípio da
legalidade, aponta dele descenderem os princípios da finalidade, razoabilidade e
proporcionalidade:
Encarta-se no princípio da legalidade o princípio da finalidade.
Não se compreende uma lei, não se entende uma norma, sem
entender qual o seu objetivo. Donde, também não se aplica uma lei
corretamente se o ato de aplicação carecer de sintonia com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 4/10
escopo por ela visado. Implementar uma regra de Direito não é
homenagear exteriormente sua dicção, mas dar satisfação a seus
propósitos. Logo, só se cumpre a legalidade quando se atende à
sua finalidade. Atividade administrativa desencontrada com o fim
legal é inválida e por isso judicialmente censurável. Victor Nunes
Leal, sempre seguro e oportuno, comenta: 'Se a Administração não
atende ao fim legal, a que está obrigada, entende-se que abusou de
seu poder (...)' [...] Inclui-se na hipótese, por conseguinte, o caso
de desvio de poder, que não é senão um subprincípio decorrente do
princípio da legalidade. [...] Descende também do princípio da
legalidade o princípio da razoabilidade. [...] Não se poderia supor
que a lei encampa, avaliza previamente, condutas insensatas, nem
caberia admitir que a finalidade legal se cumpre quando a
Administração adota medida discrepante do razoável. Para
sufragar este entendimento ter-se-ia que atribuir estultice à
própria lei na qual se haja apoiado a conduta administrativa, o
que se incompatibilizaria com princípios da boa hermenêutica.
[...] Procede, ainda, do princípio da legalidade o princípio da
proporcionalidade do ato à situação que demandou sua expedição.
Deveras, a lei outorga competências em vista de certo fim. Toda
demasia, todo excesso desnecessário ao seu atendimento,
configura uma superação do escopo normativo. Assim, a
providência administrativa mais extensa ou mais intensa do que o
requerido para atingir o interesse público insculpido na regra
aplicanda é inválida, por consistir em um transbordamento da
finalidade legal (sem grifos no original)1.
Desnecessário, pois, ir além do quanto aqui se analisou, e, com a
1 Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editora, 26a Ed., pág. 78/79

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 5/10
máxima vênia, afastados os termos da r. sentença e das contrarrazões, entendo ser caso
de dar parcial provimento ao recurso.
Como já referido, o autor, embora aprovado nas avaliações
escritas e de condicionamento físico, bem como nos exames de saúde e psicológico, foi
eliminado do certame na fase de investigação social.
Segundo o apresentado em contestação (págs. 95/242), o
apelante figura na condição de autor no Boletim de Ocorrência no 4.954/2016,
registrado junto ao Distrito Policial do município de Araçatuba/SP, natureza ameaça
(pág. 124), possuindo, ainda, histórico de conduta que o caracteriza como sendo pessoa
violenta e agressiva; por diversas vezes agrediu fisicamente e com palavras sua ex-
namorada; [...] em determinado momento o Autor invadiu dolosamente a conta de e-
mail, bem como do 'facebook' de sua ex-namorada e assim enviou diversos conteúdos
obscenos direcionados aos parentes e amigos da vítima, tudo a caracterizar um tipo de
conduta no mínimo desfavorável ao bom convívio social e até mesmo, por vezes,
familiar e profissional, a revelar histórico de conduta social reprovável.
Esses fatos, como se conclui desse texto, implicariam
infringência a normas do edital, especificamente, no Capítulo XII Da Investigação
Social, o item 5 (A investigação social será realizada de tal forma que identifique
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida
em sociedade, imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis de): 5.4. possuidor de registro policial
nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral; 5.25. possuidor de punição grave ou comportamento
desabonador em seus locais de trabalho;
Essa investigação, ainda na forma do edital, tem por objetivo
analisar a vida social pregressa do candidato e deverá atender padrões ético-morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 6/10
considerados indispensáveis a quem queira integrar a Polícia Militar.
O critério, como visto no edital, é mesmo subjetivo e nada
impede assim seja porque caberá a aprovação do candidato, ou sua reprovação, à
discricionariedade daquela comissão.
No entanto, neste caso concreto, há de se dar relevância aos
argumentos do autor acerca de inexistir ocorrência desabonadora, mesmo porque, com a
máxima vênia, nada se apurou de concreto contra ele, a não ser problemas de
relacionamento com ex-namorada e com uma sua irmã, sem estar esclarecido qual seria
o alcance dessas ocorrências, pois não foram além de registro em boletim de ocorrência
e talão de ocorrência, sem caracterizar delito porquanto nada foi submetido ao Poder
Judiciário.
É o que se depreende dos documentos trazidos tanto com a
petição inicial quanto com a réplica, sendo de todo relevo considerar ter o autor-
apelante descrito essas ocorrências quando do preenchimento do questionário com
informações pessoais, tal qual se lê nas páginas 165, 167 e 173, em situação a
desconstituir os fatos alegados na contestação e que ensejaram o seu afastamento do
concurso.
Vale realçar não haver uma única linha, na contestação, acerca
dos fatos imputados ao autor-apelante como suficientes para embasar sua exclusão do
concurso, com nota de que o alentado documento de págs. 108/149, referto de
colocações doutrinárias e pretorianas acerca da correção dos requisitos para se alcançar
as fileiras da Polícia Militar, refere parcas linhas sobre o candidato DENIS: a pesquisa
social identificou que o candidato figura na condição de autor no Boletim de
Ocorrência no 4.954/2016, registrado junto ao Distrito Policial do município de
Araçatuba/SP, natureza ameaça; 6.1.2. o Interessado possui um histórico de conduta
que o caracteriza como sendo pessoa violenta e agressiva; por diversas vezes agrediu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 7/10
fisicamente e com palavras sua ex-namorada; 6.1.3. oportuno e conveniente informar
que o candidato respondeu processo crime, pelo delito de difamação, na qual a sua
irmã foi vítima de sua total inconsequência; 6.1.4. em determinado momento o Autor
invadiu dolosamente a conta de e-mail, bem como do facebook de sua ex-namorada e
assim enviou diversos conteúdos obscenos direcionados aos parentes e amigas da
vítima, bem como praticou condutas contendo ameaças e outras ofensividades; 6.1.5.
do histórico de conduta social reprovável.
Com
essas
informações
assim
concluiu:
perfil
ético-
comportamental e moral desabonador,
Nenhum desses expedientes administrativos, como já referi, foi
adiante e não se trouxe prova outra além dessas singelas linhas, não amparadas em
outros dados ou elementos para se concluir como concluiu a Administração.
Essa circunstância, com a devida vênia, afasta pecha de
inidoneidade do apelante e, sobre a possibilidade de candidato ser excluído de concurso
público, na fase de investigação social, por constar termo circunstanciado arquivado em
seu nome, é assente o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal2 e no C. Superior
Tribunal de Justiça3 que, pelo princípio constitucional da presunção de inocência,
ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença condenatória transitada em
julgado, tampouco em domínio extrapenal.
Dessarte, se não pode ser excluído de certame candidato que
responda a procedimento penal ou ação penal, pela prevalência do postulado
constitucional da presunção de inocência, prevista no Artigo 5o, LVII da Magna Carta,
menos ainda se autoriza quando não ocorre qualquer dessas situações.
Colho no E. Supremo Tribunal Federal:
2 ARE 711.182/RJ, Rel Min. LUIZ FUX; AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU; AgRg no RE 559.135/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI;
RE 634224, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
3 REsp. 795.174/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ; REsp. 414.933/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 8/10
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO
EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO
PARA
O
CARGO
DE
POLICIAL
MILITAR.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
ART. 5o, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o
princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no
art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de
concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem
trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento (ARE 655179-AgR-segundo,
rel. Min. EDSON FACHIN, j. em 28.10.2016, Acórdão Eletrônico
DJe-244).
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII)
a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito
policial. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária
fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o
e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 9/10
(ARE 1141471 AgR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em
31.8.2018, Processo Eletrônico DJe-194).
Então, com a máxima vênia, não se pode admitir a conclusão
administrativa de excluir o apelante do certame apenas com base no quadro acima
descrito, pois, como se viu dos julgamentos referidos acima, bem como recente
entendimento colhido no E. Supremo Tribunal Federal, referem-se a processos
ajuizados por candidatos implicados em inquérito policial ou mesmo em ação penal,
sem trânsito em julgado de sentença condenatória, situações, em verdade, distantes da
ora analisada.
Em suma, não houve elementos passíveis de influir na apuração
social e impedir a habilitação do autor a mostrar perfil incompatível com a função
policial, pois não houve investigação mais ampla e a exclusão ficou limitada às
situações apontadas na contestação e desconstituídas pelo apelante.
Dessarte, os fatos indicados pela ré não se amoldam às hipóteses
impeditivas previstas no edital, a resultar em ser caso de reintegração do apelante no
certame, prosseguindo-se com a fase final de análise de documentos e títulos.
É o suficiente para, com essas observações e acréscimos,
alcançar conclusão de ser PROCEDENTE A AÇÃO nesse tópico, declarado nulo o
ato administrativo de reprovação do autor na fase da avaliação da conduta social, da
reputação e da idoneidade prevista no Capítulo XII do Edital do Concurso (págs.
41/42).
Não obstante essa declaração de procedência nesse pleito de
reinserção da autora no concurso, prossigo em não concluir por ocorrência danosa, sob
qualquer aspecto, pois não se entrevê na edição do ato aqui impugnado qualquer
interesse escuso ou emulativo em desfavor da honra da autora, seja na forma culposa ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057219-28.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30053 10/10
dolosa, motivo por que concluo ser improcedente o pedido indenizatório.
Houve apenas conduta interpretativa da Administração, por si
ou por qualquer de seus agentes, do quanto se entendeu pertinente a partir das regras
imposta no Edital, sem resultar qualquer dos elementos característicos de ofensa moral
ao autor, razão de ficar indeferido o pleito de indenização por danos morais, não
ocorrentes nem ocorridos.
Nessa ordem de ideias, respeitado o entendimento original,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para reintegrar o autor no
certame e determinar prossiga ele na fase final de análise de documentos e títulos pela
Administração.
Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes, em
proporções iguais, com o pagamento de custas e despesas processuais. Arcarão as
partes, ainda, em benefício do advogado da parte adversa (art. 85, § 14, CPC), com o
pagamento dos honorários advocatícios que fixo no mesmo valor de R$1.000,00,
ressalvadas isenções, anotado ser o autor beneficiário de assistência judiciária gratuita
(pág. 85).
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso parcialmente provido.
BORELLI THOMAZ
Relator